Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA.
I – Diante do fato de que os serviços advocatícios foram prestados pela autora ao réu durante o vínculo matrimonial, no exercício da mútua assistência, improcede a pretensão de arbitramento de honorários.
II – Apelação desprovida.